Tribunal: TJMT
Processo: 1016425-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016425-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO - CPF: 140.540.271-72 (AGRAVADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), TIAGO LACHESKI SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.353.012-56 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO DA SILVA FREIRE RITTER - CPF: 806.956.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S): MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cáceres contra decisão que deferiu parcialmente
a
tutela de urgência para determinar o restabelecimento do vínculo contratual de plano de saúde do recorrido, cancelado sob alegação de inadimplência superior a 60 dias.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência, sem a notificação prévia do beneficiário, e se é cabível a tutela de urgência para restabelecimento do vínculo, dada a vulnerabilidade da saúde do autor, que se encontra internado.

III.
Razões de decidir

3. Conforme entendimento jurisprudencial, é imprescindível a notificação prévia para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, ainda que coletivo por adesão, como forma de assegurar o direito à informação e a boa-fé objetiva contratual (art. 6o, inc. II, CDC).

4. A ausência de notificação regular invalida a rescisão promovida pela operadora de saúde, inviabilizando a suspensão do atendimento ao autor, que, além de internado, possui idade avançada, o que agrava o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. Não há perigo de dano grave à agravante, uma vez que eventuais prejuízos poderão ser ressarcidos, conforme decisão de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplência, sem notificação prévia adequada do beneficiário, é inválida, devendo ser restabelecido o vínculo contratual diante da urgência comprovada."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6o, inc. III; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1910108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29/03/2021; STJ, REsp 1739907/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155607659 –
autos de origem PJE No 1003821-57.2024.8.11.0006
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres-MT, que deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde.

Em
suas
razões recursais,
aduz a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, irreversibilidade da medida e necessidade de revogação da tutela concedida;

Argumenta que não reside nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante Unimed Cáceres, pelo contrário, todos documentos apresentados pela própria agravada, bem como pela narrativa
da mesma
, demonstram a legalidade da parte agravante em delimita a obrigação dos beneficiários, sob pena de lídima rescisão do pacto;

Sustenta que a decisão combatida que impôs à agravante que restitua o contrato do plano de saúde entre as partes, acarreta perigo de dano, eis que esta suportará os gastos, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos, diante da inquestionável legalidade ao rescindir o contrato que permanecia inadimplente;

Afirma que a agravada
quedou-se
inerte no tocante ao pagamento da mensalidade do plano de saúde referente ao mês 10, 11 e 12 do ano de 2023, além das mensalidades do mês 01, 02, 03 e 04 do ano de 2024, por mais de 60 dias, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde;

Assevera que a agravante cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou a agravada, acerca dos débitos que haveria cancelamento do plano acerca do inadimplemento da fatura em aberto;

Por estas razões, postula pela atribuição de efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. No mérito, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que a Agravada está com a mensalidade atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

Tutela recursal indeferida em ID. 221839664.

Devidamente intimado a parte Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 233030678.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 239795170.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 220371695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S): MIGUEL ABDALA GATTASS ORRO NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155607659 –
autos de origem PJE No 1003821-57.2024.8.11.0006
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres-MT, que deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde.

No âmbito recursa
l, a parte Agravante
alegou
que a decisão que a obrigou a restabelecer o plano de saúde da beneficiária é equivocada.

A empresa Agravante
sustentou
que não há provas suficientes para justificar a urgência da medida e que a beneficiária está inadimplente há mais de 60 dias.
Afirm
ou
ainda,
ter notificado a beneficiária sobre os débitos e ter agido de acordo com o contrato e com a
legislação ao cancelar o plano.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu
parcialmente

o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu
parcialmente
o pedido sob o seguinte fundamento:

“Pertinente à tutela urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

É caso de deferimento parcial da liminar.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então,
são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, trata-se Ação Judicial Para Restabelecimento De Contrato De Seguro Saúde, objetivando o restabelecimento imediato do vínculo contratual do plano de saúde.

Primeiramente, o artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/1998, dispõe que é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato coletivo, salvo por fraude ou inadimplência superior a 60(sessenta) dias, devendo a operadora comunicar previamente o consumidor até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência. Portanto, a notificação prévia é uma condição indispensável para o cancelamento do contrato, garantindo que o consumidor seja devidamente
informado
e tenha a oportunidade de regularizar sua situação antes de qualquer medida drástica por parte da operadora.

No caso presente, o autor sustenta que não foi devidamente notificado acerca do cancelamento do contrato, o que configura o não cumprimento de um requisito essencial previsto em lei. A ausência dessa notificação prévia inviabiliza a legalidade do cancelamento unilateral realizado pela ré, uma vez que a comunicação antecipada ao consumidor é uma medida fundamental para assegurar a transparência e a boa-fé nas relações contratuais.

Em segundo plano, o autor está internado, conforme Guia de Internação id. 154434237, o que configura situação de urgência e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, o autor encontra-se em idade avançada, fator que agrava ainda mais a necessidade de cobertura contínua e imediata do plano de saúde. A idade avançada é um elemento que aumenta a vulnerabilidade do autor, sendo fundamental a manutenção do plano para garantir sua saúde e bem-estar. A necessidade contínua de tratamentos médicos alegados na exordial justifica a medida de urgência, uma vez que a falta de cobertura do plano de saúde pode agravar seu estado de saúde e comprometer sua recuperação.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

(...)

Assim, a ausência de notificação prévia no presente caso, bem como, a vulnerabilidade da saúde da parte autora, justifica a necessidade de intervenção judicial para restabelecer imediatamente o vínculo contratual, garantindo ao autor o acesso contínuo aos serviços de saúde.

Outrossim, não é possível conceder a liminar quanto ao reembolso dos valores gastos pelos autores com serviços médicos e hospitalares. Tal pedido envolve a análise detalhada de provas e documentação específica, o que caracteriza uma matéria de mérito. A determinação de reembolso exige uma verificação minuciosa dos fatos, incluindo a comprovação dos gastos efetuados, a correspondência desses gastos com os serviços efetivamente prestados, e a adequação desses serviços ao que está previsto no contrato de plano de saúde.

Essas questões demandam dilação probatória, o que é incompatível em sede de liminar. Somente após a instrução completa do processo, com a oitiva das partes, análise de documentos e eventuais provas adicionais, será possível formar um juízo seguro acerca da obrigação de reembolso por parte da requerida.

Destarte,
defiro a tutela antecipada tão somente para determinar o restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde.

Assim, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência deve ser parcialmente deferido.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

CONCEDO PARCIALMENTE
a medida liminar para o fim de
DETERMINAR
que a empresa requerida
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
reestabeleça o contrato de seguro saúde com a parte autora, devendo prestar todos os serviços inerentes ao plano contratado, sob
MULTA DIÁRIA
no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais, limitando-se a 15 dias.

Conforme narrado na síntese da presente demanda, a parte autora não acostou aos autos documento de identificação. Nesse sentido,
PROCEDA
a parte autora com a juntada do referido documento no prazo de 05 (cinco) dias.

DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.

Levando-se em conta o enunciado do § 5o do Art. 334 do CPC, encaminhe-se os autos para inclusão em pauta de audiência de conciliação junto ao CEJUSC da comarca;”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Malgrado defenda a validade da rescisão unilateral e cumprimento dos requisitos legais, a priori, não se vislumbra a efetiva ocorrência da notificação prévia.

Com efeito, ao defe
rir a tutela de urgência o juízo singular consignou:

“No caso presente,
o autor sustenta que não foi devidamente notificado acerca do cancelamento do contrato, o que configura o não cumpr
imento de um requisito essencial previsto em lei
. A ausência dessa notificação prévia inviabiliza a legalidade do cancelamento unilateral realizado pela ré, uma vez que a comunicação antecipada ao consumidor é uma medida fundamental para assegurar a transparência e a boa-fé nas relações contratuais.

Em segundo plano,
o autor está internado, conforme Guia de Internação id. 154
434237, o que configura situação de urgência e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. Além disso, o autor encontra-se em idade avançada, fator que agrava ainda mais a necessidade de cobertura contínua e imediata do plano de saúde. A idade avançada é um elemento que aumenta a vulnerabilidade do autor, sendo fundamental a manutenção do plano para garantir sua saúde e bem-estar. A necessidade contínua de tratamentos médicos alegados na exordial justifica a medida de urgência, uma vez que a falta de cobertura do plano de saúde pode agravar seu estado de saúde e comprometer sua recuperação.

Nesse sentid
o é o entendimento da jurisprudência:

(...)

Assim,
a ausência de notificação prévia no presente caso, bem como, a vuln
erabilidade da saúde da parte autora, justifica a necessidade de intervenção judicial para restabelecer imediatamente o vínculo contratual, garantindo ao autor o acesso contínuo aos serviços de saúde
.

Outrossim, não é possível conceder a liminar quanto ao reembolso dos valores gastos pelos autores com serviços médicos e hospitalares. Tal pedido envolve a análise detalhada de provas e documentação específica, o que caracteriza uma matéria de mérito. A determinação de reembolso
exige uma verificação minuciosa dos fatos, incluindo a comprovação dos gastos efetuados, a correspondência desses gastos com os serviços efetivamente prestados, e a adequação desses serviços ao que está previsto no contrato de plano de saúde.

Essas questões demandam dilação probatória, o que é incompatível em sede de liminar. Somente após a instrução completa do processo, com a oitiva das partes, análise de documentos e eventuais provas adicionais, será pos
sível formar um juízo seguro acerca da obrigação de reembolso por parte da requerida.

Destarte,
defiro
a
tutela antecipada tão somente para determinar o restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde.
” –
Grifo Nosso

Como bem observado pelo juí
zo
a quo
, a ausência dessa notificação prévia inviabiliza a legalidade do cancelamento unilateral realizado pela agravante.

Muito embora o artigo 13, parágrafo único,
inc.
II, da Lei n. 9.656/98 precipuamente tenha tratado sobre os planos individuais ou familiares; bem como, recentemente, o parágrafo único do
ar
t
. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009 tenha sido anulado, há condições para a rescisão de contrato assistencial, motivada por
inadimplência
do segur
ado, que devem ser observadas pelas operadoras dos planos coletivos por adesão ou empresarial, em atenção à boa-fé objetiva contratual, aos direitos à informação adequada e à cooperação e ao dever de proteção ao consumidor (
art
. 6o,
inc.
II, CDC).

Conforme entendimento da Corte Superior, é necessária a notificação prévia do consumidor para
que ocorra a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERIAL. MOTIVO DA RESILIÇÃO. ATRASOS. CARÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. ARES
TO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. CARÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que o cancelamento do contrato de plano de saúde não se deu por
inadimplência
por prazo superior a 60 (sessenta) dias, mas por frequentes atrasos nos pagamentos. Diante desse cenário, a recorrente teria rescindido a avença de forma unilateral, sem, contudo, notificar as recorridas, o que era necessário. Aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A questão acerca da revogação do
art
. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS não foi objeto de discussão no acórdão da segunda instância. Nesse contexto, essa matéria carece do devido
prequestionamento
. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
REsp
1910108/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) – Grifo Nosso

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADES
ÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. (...). 2. O propósito
recursal
consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo por adesão, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, reintegrá-los no mesmo plano, diante da inexistência, em sua carteira de serviços, de plano individual ou familiar, ou adotar outra providência que lhes assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os
respectivos
beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do
art
. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU no 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8.
Hipótese em que se reconhece a abusividade da resilição pela operadora do plano de saúde, por inobservância do dever de notificação prévia, e, por conseguinte, a prorrogação dos efeitos do contrato, com a determinação de que os recorrentes sejam devidamente comunicados da extinção do vínculo contratual a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora
. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp
1739907/DF, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020) – Grifo Nosso

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. (..). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a
inadimplência
do consumidor, pelo prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, enseja a rescisão do contrato de plano de saúde, desonerando-o do pagamento das mensalidades que se vencerem após 60 (sessenta) dias. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de
inadimplência
do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuár
i
o
. Precedentes. 4. Se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato. 5. A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde. (...) 8.
Não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no
art
. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes
. 9. (...). 12. Recurso especial não provido. (
REsp
1595897/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
16/06/2020) – Grifo Nosso

Na espécie, verifico que a administradora do plano de saúde colacionou em sede
recursal
notificações v
ia e-mail, contudo, consta como endereço eletrônico do destinatário “franciscogattasss15”. Ocorre que, o autor, ora agravado, se chama Miguel Abdala
Gattas

Orro
Neto, porquanto não é possível atestar de plano a validade da comunicação.

É forçoso mencionar que dos documentos acostados nos autos, sobretudo do Contrato de Ades
ão acostado sob ID. 154435898, não consta o referido e-mail na qualificação do contratante, o que coloca dúvida quanto ao efetivo recebimento da notificação por parte do agravado.

De toda sorte, não obstante o envio da correspondência eletrônica seja controverso, o mero encaminhamento de e-mail não é suficiente para a notificação do usuário e satisfação do
art
. 13, parágrafo único, inciso II e 35- G da Lei no 9656/98. Isso porque,
a Súmula Normativa n. 28, de 30 de nov. de 2015, da ANS, impõe formalidade específica para a notificação de
inadimplência
, a possibilitar a rescisão contratual unilateral, cuja forma é expressamente prevista:

“3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária
su
a assinatura no aviso de recebimento.

3.1. No caso
da
notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento.

4. Para fins do cumprimento da Lei no 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu
art
. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora.”

Logo, ao menos ne
sse momento processual, entendo que a agravante não se desincumbiu de demonstrar a realização da adequada e regular notificação prévia do beneficiário. Desse modo, ao não agir em exercício regular de direito, a operadora do plano de saúde não faz jus à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, o que afasta a probabilidade do direito.

No
utro diapasão, é evidente a urgência da tutela pleiteada pelo recorrido, notadamente pelo fato do autor, ora agravado, estar internado, conforme guia de internação sob ID. 154434237. Além disso, como bem pontuado pelo juízo
monocrático
, o autor encontra-se em idade avançada, fator que agrava ainda mais a necessidade de cobertura contínua e imediata do plano de saúde.

Por outro lado, n
ão se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que eventual prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Aliás, ao deferir
a tutela de urgência o juízo de primeiro grau não concedeu o pedido liminar de reembolso dos valores gastos com serviços médicos e hospitalares, senão vejamos:

“Outrossim,
não é possível conceder a liminar quanto ao reembolso dos valores gastos pelos autores com serviços médicos e hospitalares. Tal pedido envolve a análise detalhada de provas e documentação específica, o que caracteriza uma matéria de mérito.
A determinação de reembolso exige uma verificação minuciosa dos fatos, incluindo a comprovação dos gastos efetuados, a correspondência desses gastos com os serviços efetivamente prestados, e a adequação desses serviços ao que está previsto no contrato de plano de saúde.

Essas questões demandam dilação probatória, o que é incompatível em sede de li
minar. Somente após a instrução completa do processo, com a oitiva das partes, análise de documentos e eventuais provas adicionais, será possível formar um juízo seguro acerca da obrigação de reembolso por parte da requerida.”

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemba
rgador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024